Tribunal: TJSP
Processo: 1501240-08.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Recurso voltado contra o regime inicial e negativa de substituição das penas – Regime aberto fixado pelo C. STJ nos autos do HC 594.504/SP e, se assim não o fosse, HC Coletivo 596.603/SP, estando, portanto, neste ponto, prejudicado o presente recurso – Já a substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Recurso voltado contra o regime inicial e negativa de substituição das penas – Regime aberto fixado pelo C. STJ nos autos do HC 594.504/SP e, se assim não o fosse, HC Coletivo 596.603/SP, estando, portanto, neste ponto, prejudicado o presente recurso – Já a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque não se mostra suficiente no presente caso – Recurso defensivo parcialmente prejudicado e no mais, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501240-08.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante GERSON DE
ALMEIDA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o recurso e, no mais, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047 -Voto no ́40186 – M
2
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047
Origem: 3a Vara Criminal e da Infância e Juventude/Assis
Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Apelante: GERSON DE ALMEIDA JUNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 40186
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e
autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos

Recurso voltado contra o regime inicial e negativa de
substituição das penas Regime aberto fixado pelo C. STJ
nos autos do HC 594.504/SP e, se assim não o fosse, HC
Coletivo 596.603/SP, estando, portanto, neste ponto,
prejudicado o presente recurso Já a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável
porque não se mostra suficiente no presente caso Recurso
defensivo parcialmente prejudicado e no mais, desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por GERSON DE ALMEIDA JUNIOR contra r.
sentença (fls. 138/146) que o condenou a pena de 03 anos e
09 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 375 dias-multa, cada qual no mínimo legal,
como incurso no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia
04 de fevereiro de 2020, por volta das 19h10 min., na Rua
Nivaldo Neres Gusmão, n° 445, Vila Prudenciana, naquela
cidade e Comarca de Assis, o apelante trazia consigo e
guardava 35,98g de cocaína, e 15,32 g de crack, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
07 e laudo de constatação preliminar de fls. 19/21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047 -Voto no ́40186 – M
3
Conforme a denúncia o apelante utilizava-
se de sua residência para guardar droga que destinava ao
tráfico. Na data dos fatos, o réu mantinha 36 pinos de
cocaína, quatro porções da mesma substância entorpecente e
26 pedras de crack no referido local.
A
conduta
do
réu,
contudo,
foi
surpreendida por policiais militares que, após receberem
delações anônimas acerca da mercancia realizada pelo
acusado, fizeram campana nas imediações e visualizaram
GERSON entregando e recebendo algo de outros indivíduos,
em movimentação típica da venda de drogas, pelo que
resolveram efetuar abordagem.
Em revista pessoal, GERSON estava na
posse de dois pinos de cocaína e R$ 20,00 em dinheiro. Na
sequência, o réu indicou o local onde guardava mais drogas,
sendo localizado pelos policiais, sob o botijão de gás, 34
pinos de cocaína e mais quatro porções da mesma substância,
bem como 26 pedras de crack no armário da cozinha, e a
quantia de R$ 99,00 em dinheiro.
A
forma
de
acondicionamento,
a
variedade de drogas e a quantia em dinheiro apreendidas,
assim como as demais circunstâncias da prisão, demonstram
a finalidade de narcotráfico.
Pretende a defesa o abrandamento do
regime inicial, dado que o mais gravoso fora determinado na
origem à míngua de fundamentação idônea porquanto a
gravidade do crime não deve ser considerada como requisito.
Pretende, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 155/160).
Contrarrazoado o recurso (fls. 164/168),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento ao recurso, para que seja mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047 -Voto no ́40186 – M
4
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls.
262/265)
No entanto, anteriormente ao julgamento
sobreveio a decisão nos autos do habeas corpus coletivo no
596.603/SP, da lavra do E. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
alçado à condição de coletivo, e, remetidos novamente os
autos ao Ministério Público, o Membro do Parquet se
manifestou pelo desprovimento do apelo.
Relatei.
O recurso se encontra parcialmente
prejudicado, no tocante ao pleito de regime aberto, já
atendido pelo C. STJ nos autos do Habeas Corpus
594.504/SP (fls. 206/210) e, se assim não o fosse, Habeas
Corpus Coletivo 596.603/SP, estando, portanto, neste ponto,
prejudicado o presente recurso.
Conformou-se o apelante com a solução
condenatória, mesmo porque não haveria razão para impugnar
a sentença quanto ao mérito, dada a pujança do arcabouço
probatório presente nos autos, a saber, auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/09),
auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de constatação
(fls. 20/21), laudo de exame químico-toxicológico definitivo
com resultado positivo para cocaína (fls. 92/94), além da
confissão do réu sob o crivo do contraditório, que confirmou
que estava guardando a droga apreendida e que receberia R$
200,00 por semana; bem como no depoimento dos policiais
Kleber e Romulo que fizeram a abordagem do réu e contaram
que em breve observação verificaram movimentação típica da
traficância e, em abordagem, o réu estava com dois pinos de
cocaína e R$ 20,00 sendo que, no corredor da casa, atrás de
um botijão de gás, havia 34 pinos de cocaína e dentro de um
isopor de cerveja 26 pedras de crack, além de R$ 99,00,
salientando que o réu assumiu a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047 -Voto no ́40186 – M
5
Bem
demonstrado,
portanto,
que
o
apelante promovia o espúrio comércio de drogas.
Em relação a pena, a básica permaneceu no
mínimo legal em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500
dias-multa, no valor unitário mínimo; alteração alguma sofreu
na segunda fase da dosimetria a despeito da confissão,
porquanto a pena já se encontrava no mínimo legal e, na
derradeira etapa do cálculo da pena, foi reduzida, em 1/4, por
conta da minorante disposta no art. 33,§4o, da Lei no
11.343/06, verificando a quantidade de cocaína e crack
apreendida bem como da natureza, tornada definitiva a pena
em 03 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 375
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado o regime inicial fechado para o
cumprimento das penas, insurgindo-se o apelante.
Tal questão, no entanto, anteriormente ao
julgamento do presente recurso, já analisada e julgada pelo C.
STJ nos autos do HC 594.504/SP, da Lavra do E. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, que concedeu a liminar para fixar o
regime inicial aberto para o cumprimento das penas.
A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, contudo, não pode ser
atendida.
Com efeito, inviável a fixação de penas
restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas,
em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do
redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
No nosso sentir, ainda, a conversão das
penas privativas de liberdade não é automática, devendo o
Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501240-08.2020.8.26.0047 -Voto no ́40186 – M
6
Penal. E no presente caso temos que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de
drogas, é insuficiente para a prevenção e repressão do delito,
sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso
III, do Código Penal.
Com efeito, o acusado praticou crime
gravíssimo, sendo com ele apreendida significativa quantidade
de duas variedades de drogas (36 pinos de cocaína e 26
pedras de crack), ambos entorpecentes de elevado potencial
lesivo; além dos policiais em uníssono mencionarem que já
tinham informações há meses no sentido que o apelante
traficava.
Não bastasse, o réu afirmou que o recebia
semanalmente o seu pagamento, o que indica a sua dedicação à
atividade criminosa, o que justificaria inclusive a não aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06, nada se podendo fazer, no entanto, por falta
de insurgência da acusação.
Assim, pelas circunstâncias concretas do
crime, não há indicação de que tal substituição seja suficiente
ou recomendável, e, portanto, vedada nos termos do art. 44,
III, do Código Penal.
Isto
posto, JULGO PARCIALMENTE
PREJUDICADO o recurso e, no mais, NEGO PROVIMENTO à
apelação interposta, mantida a r. sentença condenatória tal
qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator